Tribunal: TJDFT
Processo: 0752767-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752767-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: ANA VERONICA DOMINGUES DE FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais de no 0023768-40.2015.8.07.0007, na qual contende com ANA VERÔNICA DOMINGUES DE FRANÇA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 256365682): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Ana Verônica Domingues de França e Dayane Domingues da Fonseca em face de Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Star Sales Corretora de Seguros Ltda – ME, visando à satisfação da condenação solidária fixada na sentença de ID 39795750, confirmada em segundo grau e transitada em julgado. A executada Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que já quitou integralmente sua cota-parte da condenação, no valor de R$ 3.973,86, conforme comprovantes juntados aos autos, inexistindo qualquer inadimplemento de sua parte. Sustenta que a exequente vem ajuizando sucessivas execuções com vícios e irregularidades (todas extintas ou arquivadas), tentando cobrar valores já pagos e incluir multas indevidas. Afirma ser mera administradora de benefícios, sem ingerência sobre a emissão de carteirinhas ou prestação de serviços assistenciais, funções que seriam exclusivas da operadora do plano de saúde (Unimed). Argumenta, assim, sua ilegitimidade passiva quanto à obrigação de fazer e às astreintes impostas, uma vez que não possui competência técnica ou jurídica para cumprir tal obrigação. No mérito, alega inconsistências nos cálculos apresentados pela exequente, sustentando que, considerados os pagamentos realizados, não há saldo remanescente. Pugna pelo acolhimento da impugnação, pelo reconhecimento da quitação integral e pelo afastamento de valores relativos a multas e saldo remanescente, além da condenação da exequente por excesso de execução. Posteriormente, a impugnante apresentou petição complementar, reiterando suas alegações e informando que, conforme registro em tela sistêmica juntada, já em 2015 foram adotadas todas as providências necessárias para o envio da carteirinha da beneficiária, antes mesmo da sentença proferida em 2016. Sustenta que o plano encontrava-se ativo à época, demonstrando o cumprimento integral das obrigações contratuais e judiciais. Requer o reconhecimento da regularidade de sua conduta e o cumprimento da decisão. A exequente Ana Verônica Domingues de França apresentou manifestação à impugnação, sustentando que a alegação de ilegitimidade passiva da administradora não procede, pois a sentença transitada em julgado condenou solidariamente todas as rés, inclusive a Allcare, ao restabelecimento do plano de saúde, ao envio das carteirinhas e ao pagamento de danos morais, de modo que a matéria está acobertada pela coisa julgada. Afirma que as supostas providências adotadas pela Allcare em 2015 não configuram cumprimento da decisão judicial, pois o plano não foi efetivamente restabelecido nem as carteirinhas entregues após a sentença de 2016. Ressalta que a multa diária de R$ 1.000,00 atingiu o teto de R$ 50.000,00 e que os cálculos apresentados pela exequente estão corretos, considerando todos os pagamentos comprovados, totalizando R$ 78.757,54 (danos morais, honorários e astreintes). Requer a rejeição integral da impugnação e o prosseguimento da execução. É o relatório. Decido. A impugnação apresentada por Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. não merece acolhimento (ID 252187976). Conforme se verifica dos autos, a sentença de ID 39795750 julgou procedentes os pedidos formulados por Ana Verônica Domingues de França, condenando solidariamente as rés Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, Allcare Administradora de Benefícios S.A. e Star Sales Corretora de Seguros Ltda – ME a: (i) restabelecer o contrato do plano de saúde e enviar as carteirinhas da titular e do dependente no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00; e (ii) pagar R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, além de arcar com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. O título judicial encontra-se definitivamente formado, conforme certidão de trânsito em julgado, razão pela qual não cabe reabrir discussão sobre legitimidade passiva, extensão da obrigação ou natureza solidária da condenação. A alegação da impugnante de que seria mera administradora de benefícios, sem responsabilidade pela obrigação de fazer, não merece guarida, porquanto a questão foi examinada e decidida na fase de conhecimento, estando acobertada pela coisa julgada material. No tocante à suposta quitação parcial e à alegação de excesso de execução, a impugnante não apresentou planilha de cálculo idônea nem comprovante que demonstre o pagamento integral do débito. Ressalte-se, ademais, que a condenação solidária autoriza a exequente a exigir o pagamento do valor total de qualquer das devedoras (art. 275 do Código Civil), cabendo eventual direito de regresso entre coobrigadas, e não o fracionamento da obrigação perante o credor. Por fim, quanto às astreintes, observa-se que a obrigação de fazer não foi comprovadamente cumprida no prazo de cinco dias fixado pela sentença (até 03/11/2016). Eventuais providências adotadas antes da decisão judicial não afastam o descumprimento posterior, sendo, portanto, devida a multa cominatória até o limite de R$ 50.000,00, conforme previsto expressamente no título executivo. Diante do exposto, rejeito integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda., mantendo-se hígido o demonstrativo de débito apresentado pela exequente. Determino: À exequente, que apresente planilha atualizada do débito, observando os critérios fixados na sentença e acórdão e abatendo eventuais valores pagos. Prazo: 5 dias. À Secretaria, que junte aos autos extrato atualizado da conta judicial vinculada a este processo, a fim de verificar eventual depósito realizado pela impugnante, conforme alegado; Após a juntada da planilha, promova-se a constrição de ativos”. Em seu recurso, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC; a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão no que tange às astreintes, porquanto inexiste autorização normativa para liberar cobertura assistencial à agravada; a reforma da decisão para revogar a ordem judicial que determinou a constrição de valores nas contas bancárias da agravante; o reconhecimento do cumprimento da sentença pela agravante, nos limites de suas atribuições legais; o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pela agravante, devendo ser resolvida sem culpa; subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos, desde que comprovados os danos pela agravada. Sustenta a agravante ser mera administradora de benefícios, sem competência para executar atividades típicas de operadoras de planos de saúde, como envio de carteirinhas ou prestação direta de serviços assistenciais, conforme Resolução Normativa no 515/2022 da ANS. Argumenta ter cumprido integralmente a medida liminar nos limites de sua atuação, restabelecendo o plano em seu sistema e solicitando à operadora a reativação, sendo esta a única responsável pelo envio das carteirinhas. Alega risco de dano irreparável, diante da possibilidade de bloqueio e levantamento de valores via SISBAJUD, e defende a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos dos artigos 248 do Código Civil e 816 do CPC, caso comprovados os danos pela agravada. Afirma que a imposição de obrigação impossível expõe a agravante a sanções da ANS, inclusive multa de R$ 250.000,00, prevista na Resolução Normativa no 489/2022. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 38934497). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC), bem como aqueles apresentados depois da interposição do recurso pela parte agravante. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto por Ana Verônica Domingues de França e Dayane Domingues da Fonseca em face de Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Star Sales Corretora de Seguros Ltda – ME, visando à satisfação da condenação solidária fixada na sentença de ID 39795750, confirmada em segundo grau e transitada em julgado. A sentença de ID 39795750 julgou procedentes os pedidos formulados por Ana Verônica Domingues de França, condenando solidariamente as rés Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, Allcare Administradora de Benefícios S.A. e Star Sales Corretora de Seguros Ltda – ME a: (i) restabelecer o contrato do plano de saúde e enviar as carteirinhas da titular e do dependente no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00; e (ii) pagar R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, além de arcar com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A solidariedade da administradora e da operadora de plano de saúde decorreu da responsabilização solidária da cadeia de fornecedores de serviços dos planos de saúde, nos moldes dos arts. 7o, parágrafo único, 25 §1o e 34 do CDC, in verbis: Art. 7°. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Art. 25. (...) § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Nesse sentido: “Ementa: Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Plano De Saúde. Ilegitimidade Passiva. Administradora De Benefícios. Responsabilidade Solidária. Desprovimento. (...) 3. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, em que se considera o conteúdo da petição inicial. Constatada a atuação da administradora de benefícios na intermediação da contratação do plano, configura-se sua legitimidade para figurar no polo passivo. 4. Os fornecedores que compõem a cadeia de prestação dos serviços de saúde respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34 do CDC. (...) 6. A responsabilidade solidária entre administradora e operadora é exigida para garantir o cumprimento da obrigação contratual e a efetividade da tutela da saúde, não podendo a administradora se eximir de seu dever de estipular a manutenção do plano. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: "A administradora de benefícios detém legitimidade passiva e responde solidariamente com a operadora do plano de saúde pelos efeitos do cancelamento contratual, sobretudo quando figura como estipulante do plano coletivo junto ao consumido." (...) (Acórdão 2038566, 0717577-56.2025.8.07.0016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) Quanto aos efeitos da solidariedade, o Código Civil ensina: Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. Portanto, apesar do inconformismo da apelante, a responsabilidade solidária permite que a execução da condenação recaia integralmente sobre um dos executados, que nesse caso foi a administradora do plano de saúde. Ademais, a questão relativa à responsabilidade solidária da agravante pela condenação foi analisada nos autos de origem por meio da sentença exequenda, já transitada em julgado não cabendo, portanto, a remissiva da alegação. Dessa forma, o trânsito em julgado da Ação de Obrigação de Fazer impede a rediscussão da matéria, relativa à condenação solidária, na fase de cumprimento de sentença. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE CUMPRIR COM OS TERMOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÂO NÃO ADMITIDA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. No caso em análise, a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e a UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS foram condenadas, de forma solidária, a incluir a autora/agravada, em plano de saúde, sem necessidade de cumprimento de prazo de carência, com valores e coberturas similares ao que fora rescindido de forma unilateral. 2. A suspensão do feito, com base no art. 76 da Lei no 5.764/71, com relação à Ré, UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS, não tem o condão de afastar o cumprimento de sentença com relação à agravante, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. Afinal, tratando-se de obrigação solidária, o credor poderá cobrar a dívida da maneira que melhor lhe convier: de todos os devedores, ou, integralmente, de apenas um deles. 3. Ademais, a parte agravante não indicou motivos razoáveis pelos quais não poderia cumprir com a condenação nos termos impostos pelo decisum ora executado, situação excepcional em que seria admitida a conversão em perdas e danos (art. 499, CPC). 4. Agravo conhecido. NEGADO provimento”. (Acórdão 1224616, 0717306-08.2019.8.07.0000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJe: 07/02/2020.) Com relação à alegação da agravante de quitação parcial e à alegação de excesso de execução, não há comprovação de pagamento integral do débito. Além disso, a condenação solidária autoriza a exequente a exigir o pagamento do valor total de qualquer das devedoras (art. 275 do Código Civil), cabendo eventual direito de regresso entre coobrigadas, e não o fracionamento da obrigação perante o credor. Por fim, como a obrigação de fazer não foi comprovadamente cumprida no prazo de cinco dias fixado pela sentença (até 03/11/2016), devida são as astreintes até o limite de R$ 50.000,00, conforme previsto expressamente no título executivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2025 13:49:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador